Tribunal: TJMT
Processo: 1021580-43.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021580-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RUBELVAL ALFREDO SANTANA - CPF: 181.452.131-34 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELADO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
RUBELVAL ALFREDO SANTANA

APELADO(S): AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO AUTOMÁTICO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
Rubelval
Alfredo Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara – MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual alegava descontos indevidos em seu benefício previdenciário por suposta contratação não autorizada junto
à
Amar Brasil Clube de Benefícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve contratação válida dos serviços prestados pela parte recorrida e, consequentemente, se os descontos efetuados configuram prática ilícita passível de indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe à instituição financeira o ônus da prova acerca da legitimidade do débito questionado.

4. O conjunto probatório demonstra a celebração do contrato por meio de assinatura eletrônica, conforme permitido pela Lei no 14.063/2020, a
qual reconhece a validade jurídica de assinaturas digitais como forma de manifestação de vontade.

5. Inexiste comprovação de fraude ou vício de consentimento, sendo legítimos os descontos efetuados na aposentadoria do apelante.

6. A tese de falsidade da assinatura, levantada apenas na fase recursal, configura inovação indevida, não podendo ser apreciada em razão da preclusão.

7. Ausente comprovação de má-fé da instituição ré, não há que se falar em repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

8. A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento do dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A assinatura eletrônica, quando reconhecida como válida nos termos da legislação vigente, configura meio hábil para a comprovação da manifestação de vontade, sendo indevida a repetição em dobro de valores descontados quando não demonstrada
a
má-fé da instituição ré.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II; Lei no 14.063/2020, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado no 1016566-13.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 18/04/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/12/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
A
pelação
C
ível
interposto contra sentença proferida pelo juízo da

1a Vara de Jaciara – MT, que, julgou improcedente os pedidos
iniciais formulado
pela parte Requerente
RUBELVAL ALFREDO SANTANA em face de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, que visava
condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, por débito inexistente
, nos seguintes moldes:

“(...) Posto isso, reconheço a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita. (
...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausênc
ia de intenção do consumidor em
Filiar-se
à Associação ABCB-BR
;

Da assinatura diferente apresentada pela requerida;

Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

Pleiteia a condenação do apelado em repetição do indébito
.

Ao final, pugna-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada, julgando-se procedentes os pedidos da inicial, declarando-se a inexistência da relação jurídica e condenando-se o Apelado ao pagamento de indenização por danos. (ID. 268130266)

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões conforme ID.
268130268.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RUBELVAL ALFREDO SANTANA

APELADO(S): AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Jaciara – MT, que, julgou improcedente os pedidos
iniciais formulado
pela parte Requerente
RUBELVAL ALFREDO SANTANA em face de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, que visava condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, por débito inexistente
, nos seguintes moldes:

“(...) Posto isso, reconheço a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita. (
...)”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

Mérito Recursal

1.1.
Da ausência de intenção do consumidor em
Filiar-se

à
Associação ABCB-BR

A parte apelante alega que constatou que, em março de 2024, a Ré começou a realizar descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário,
por valores denominados como "CONTRIBUIÇÃO ABCB SAC"
, totalizando o importe total de R$ 345,30 (trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos).

Prossegue afirmando que desconhece qualquer autorização em favor da Associação, tratando-se de contrato e assinatura confeccionados unilateralmente pela Recorrida e lançados em débito automático nos vencimentos da aposentadoria da Recorrente, sem o seu consentimento.

Pois bem.

Vale destacar que o caso versa sobre relação de consumo, razão pela qual, em regra, cabe à associação ré demonstrar, de forma inequívoca, que a cobrança em nome da parte autora é devida, bem como que houve a contratação de seus serviços, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Ainda nessa linha, da análise do conjunto probatório, verifica-se que a apelada logrou êxito em comprovar a validade do negócio jurídico, uma vez que os documentos constantes do presente caderno processual,
sob ID
268130251, estão devidamente assinados eletronicamente pela requerente.

Imperioso destacar que com a edição da
Lei no 14.063/2020
, a qual prevê a existência de três espécies de assinatura eletrônica que permitem identificar o signatário, bem como a validade da manifestação de vontade das partes, tornou-se possível o estabelecimento de relação jurídica, com aceite por via eletrônica, senão vejamos:

"Art. 4o Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - Assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II - Assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de
documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

§ 1o Os
3
(três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos."

Nesse senti
do é a jurisprudência hodierna:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a realização de perícia grafotécnica em contrato digital e arbitrou os honorários periciais a serem pagos pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de perícia grafotécnica em contrato assinado eletronicamente, bem como se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. O contrato questionado foi assinado eletronicamente, modalidade
reconhecida pela Medida Provisória no 2.200-2/2001 e pela Lei 14.063/2020, que conferem validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados digitalmente.

4. A hipossuficiência do recorrido não restou demonstrada nos autos, o que inviabiliza a aplicação automática da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando há assinatura eletrônica validada por certificação digital ou outro meio idôneo, não se justifica a realização de perícia grafotécnica, pois tal exame se destina à verificação de assinaturas manuscritas.

6. Assim, a determinação da perícia grafotécnica impõe ônus indevido ao recorrente, uma vez que o contrato assinado digitalmente já goza de presunção de autenticidade, não havendo elementos mínimos que justifiquem sua impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para dispensar a realização da perícia grafotécnica, diante da presunção de autenticidade do contrato assinado eletronicamente.

Tese de julgamento: "O contrato eletrônico assinado digitalmente possui presunção de autenticidade, sendo incabível a determinação de perícia grafotécnica para verificar sua validade, salvo prova robusta em contrário.
"

(N.U 1023652-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025
)

Noutro ponto
,
cabe observar que
não ho
uve impugnação à
contestação
(ID
.
268129348
)
nos autos
do
processo
referente à assinatura eletrônica no contrato
,
não tendo sido
submetida ao crivo do Juízo a quo
,
sendo
apresentada
apenas em sede de recursal
.

Importante salientar que não
foram apresentadas
tentativas

para

solucionar
o impasse administrativamente
junto a
o PROCON/MT
, bem como
qualquer tentativa de resolução amigável com a associação requerida.

Desse modo, não sendo
comprovado a conduta ilícita da apelada no caso dos autos
, deve ser mantida a sentença na integralidade.

1.2.

Da assinatura diferente apresentada pela requerida

A tese veiculada na apelação não foi, em
momento algum, suscitada
no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do Juízo a quo.

Desse modo, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem,
sob pena
de supressão de instância.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante,
sob pena
de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, não conheço da matéria arguida apenas em sede recursal.

1.3.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais

Em relação ao pleito de condena
r a parte apelada ao
pagamento
de indenização,
a título de danos morais
, anoto que já afastei a responsabilidade civil do apelante no tópico 1.1., por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos, ante a ausência de conduta ilícita.

1.4.
Pleiteia a condenação do apelado em repetição do indébito.

A parte Apelante requer ainda, a reforma da
r.
sentença para que seja julgado procedente o pedido de repetição do indébito em dobro.

Razão não assiste a apelante.

Não há que se falar em restituição em dobro, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela apelada que a apelante realizou uma contratação, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelada.

De fato, não tendo sido comprovada suposta má-fé praticada pelo apelado quanto ao valor pago pela parte apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO QUE SE RESTRINGE AOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de indenização.
Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em
razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, além da demonstração de
máfé
pelo credor, o que não se verificou no caso
. (TJSP; Apelação Cível 0039857- 39.2013.8.26.0506; Relator (a): Paulo
Ayrosa
; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2021). (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em restituição dos valores descontados diretamente em sua folha de pagamento

em dobro.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a
r.
sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça
Gratuita deferido
em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025